Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA COBRANÇA INDEVIDA.
1. A prescrição consiste na perda da exigibilidade do direito pelo decurso do tempo. Busca-se com este instituto garantir a segurança jurídica e a pacificação social nas relações públicas e privadas.
2. As pretensões de declaração de inexistência de dívida c/c reparação de danos, fundadas na ausência de contratação de empréstimo, prescrevem no prazo de cinco anos, contados da data do último desconto indevido, consoante art. 27 do CDC. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.